Tribunal: TJSP
Processo: 1005222-14.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Tese de que a taxa de juros exigida pelo banco é superior àquela contratada – Insubsistência - Constatação, por meio da calculadora do cidadão disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de que a taxa exigida não é superior aquela contratada – Impossibilidade de sua redução – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação de tais serviços, na hipótese dos autos, não constatada – Impossibilidade da exigência – Seguro proteção financeira (CDC PROTEGIDO VIDA/DESEMPREGO) – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Sentença de improcedência modificada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005222-14.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSIANE
APARECIDA PINHEIRO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
2
VOTO No: 31422
APEL.No: 1005222-14.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : JOSIANE APARECIDA PINHEIRO PEREIRA (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(BANCO ABN AMRO REAL S/A)
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema
Possibilidade de revisão do
contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste
firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51,
ambos do CDC Juros remuneratórios - Inexistência de taxa
abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual
disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à
época de contratação para operação de crédito da mesma
espécie Tese de que a taxa de juros exigida pelo banco é
superior àquela contratada Insubsistência - Constatação, por
meio da calculadora do cidadão disponível no sítio eletrônico
do Banco Central do Brasil, de que a taxa exigida não é
superior aquela contratada Impossibilidade de sua redução
Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato

Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP) - Prestação de tais serviços, na hipótese dos
autos, não constatada Impossibilidade da exigência Seguro
proteção
financeira
(CDC
PROTEGIDO
VIDA/DESEMPREGO)
Cobrança incabível, uma vez o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp
1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) Sentença de
improcedência modificada Recurso provido em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
113/136,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo movida
em face do apelado, condenando-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi conferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
3
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que a taxa de juros cobrada
pelo banco é abusiva e superior àquela contratada; que a
exigência das tarifas de avaliação do bem, registro de
contrato e do seguro proteção financeira é indevida.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas estas questões, no que concerne aos
juros remuneratórios, é impossível a limitação de sua taxa
com base no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, tendo
em vista o proclamado pela Súmula Vinculante no 7 do C.
Supremo Tribunal Federal, que afirma: “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
4
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.
Não
tem
aplicação,
igualmente,
o
limite
determinado pela Lei de Usura, consoante os termos da
Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal, a saber: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Também
não
constitui
qualquer
abusividade
a
contratação de taxa de juros acima de 12% ao ano.
Proclama a Súmula no 382 do C. Superior Tribunal
de Justiça que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ressalte-se, ademais, que não é possível, diante
das diretrizes de macroeconomia vigentes, estabelecer
limites à taxa de juros.
Os
bancos
são
instrumentos
desta
política,
praticando taxa de juros em consonância com o interesse de
aumentar ou reduzir o consumo.
O povo brasileiro aguarda desde 1988 que o
Congresso Nacional se digne a legislar a propósito das
diretrizes econômicas, talvez tirando dos bancos e passando
aos empresários a consecução da política macroeconômica.
Até lá, o Governo Federal utilizará os bancos para, de
acordo com a estratégia traçada, oferecer dinheiro ao
mercado, ou tornar difícil o acesso ao crédito. O plano de
combate à inflação exige, como se verifica desde 1994,
juros altos, de modo a conter o consumo, o que faz com que
as mercadorias e serviços caiam de preço, reduzindo o custo
de vida.
Além disso, através da política de juros altos, o
Governo Federal sustenta as reservas cambiais, como, aliás,
já ficou comprovado pelas crises cambiais experimentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
5
pelo nosso país.
De nada valem, portanto, os argumentos de que os
bancos ganham muito, quando até hoje não houve a
substituição destes para a realização da política traçada.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
6
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base
na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
7
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
Ademais, pelos cálculos realizados no sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil, por meio da
ferramenta virtual denominada “Calculadora do Cidadão”,
observando-se as condições ajustadas no contrato objeto da
demanda (empréstimo no valor R$ 20.603,61, pagos em 48
parcelas de R$ 661,16), é possível se verificar que a taxa
exigida não é superior àquela constante do contrato (Custo
efetivo total), de modo que não há se falar que ela tenha
sido cobrada em patamar superior ao contratado.
Dito isto, no que diz respeito às tarifas de
avaliação do bem e de registro de contato, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de recurso
repetitivo
(Resp
1.578.553-SP),
ambas
são
válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados a efetiva avaliação do bem - com a apresentação
do laudo de avaliação pela instituição financeira
e o
efetivo registro do contrato, é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, é exorbitante a sua exigência,
uma vez que a prestação de tais serviços não foi
constatada.
No que se refere ao seguro proteção financeira
(CDC PROTEGIDO VIDA/DESEMPREGO), conforme o entendimento
fixado pelo C. STJ em regime de recurso repetitivo (Resp
1.639.320-SP), “nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005222-14.2019.8.26.0309 - Jundiaí
8
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência das tarifas de avaliação do bem,
registro de contrato e do seguro (CDC PROTEGIDO
VIDA/DESEMPREGO), devendo os valores indevidamente cobrados
e efetivamente pagos a tal título o que será apurado em
fase de liquidação
serem restituídos pelo apelado à
apelante, de forma simples, com atualização monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde os
respectivos desembolsos, a fim de se compensar a apelante
pelos efeitos inflacionários da moeda, e juros moratórios
de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código
Civil).
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos -
nesta mesma proporção -, que ficam mantidos no percentual
fixado em primeiro grau, observada a gratuidade de justiça
conferida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator